Tribunal: TJBA
Processo: 8056137-45.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8056137-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE CIPO

Advogado(s)
:
DORGIVAL DANTAS DA SILVA FILHO

REU: JOSE VITAL GONCALVES DA ANUNCIACAO e outros

Advogado(s)
:
IBIS CESAR MATOS PIMENTEL SANTOS, LAON OLIVEIRA DE MACEDO CANUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL QUE OBSERVOU RIGOROSAMENTE OS PARÂMETROS DA CONDENAÇÃO -
UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
- AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1.
Não se confundem os institutos processuais do recurso e da ação rescisória, porquanto o inconformismo recursal visa a evitar ou minimizar o risco de injustiça do julgamento único, enquanto o juízo rescisório procura, como remédio extremo, romper ou cindir a sentença, enquanto ato jurídico viciado ou defeituoso, em hipóteses restritamente previstas na legislação.

2.
In casu
, a parte autora pretende a reforma do julgado, porquanto diverge do entendimento exarado na sentença rescindenda. Todavia, não apresentou recurso à época, deixando escoar o prazo, mesmo havendo sido regularmente intimado da aludida decisão.

3. No mais, não há que se falar em violação à coisa julgada, porquanto o laudo pericial que amparou a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, observou rigorosamente os parâmetros da condenação; merecendo destacar que o próprio autor manifestou concordância com a metodologia utilizada pelo perito.

4. Ação rescisória improcedente,
honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056137-45.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CIPO e como apelada JOSE VITAL GONCALVES DA ANUNCIACAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
JULGAR IMPROCEDENTE
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .